Tribunal: TJPA
Processo: 0807875-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807875-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807875-55.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II,C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

1.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. Presença de justa causa. As decisões proferidas pelo juízo de 1º grau estão devidamente fundamentadas na necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP.

2.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA
. Conforme informações do juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, aguardando a designação da audiência, conforme pauta
.
Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu o pedido de liberdade provisória em 22/02/2022.Assim, não restou evidenciada desídia do poder judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação do processo. Ademais, o excesso de prazo para a formação da culpa por si só não é suficiente para a concessão da liberdade provisória, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

3.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA,
21
de junho de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807875-55.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO (OAB/PA Nº )

PACIENTE: HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA,

em face de ato do Juízo
de Direito da Comarca de São Francisco do Pará
/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800054-03
.2022
.8.14.0
096
.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXV
III
da CF, art. 93, IX, da Constituição Federal,
e precedents desta Corte e Tribunais Superiores
.

Alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 22 de fevereiro de 2022, pela suposta prática, do delito tipificado no art.157, §2º, inciso II c/c art.71, do CPB.

Alegou ausência
de fundamentação inidônea
do decreto da prisão preventiva, vez que os fundamentos da prisão, pelo juízo de primeiro grau é assentado em meras presunções e citações de análises doutrinária sem cotejo com qualquer referência concreta,
não preenche os requisitos do art. 312 do CPP
, não havendo qualquer perigo de ofensa à ordem pública, visto que não há nos autos elementos concretos que comprovem a periculosidade e a gravidade da conduta do paciente, vez que possui qualidades subjetivas favoráveis.

E por fim arguiu ainda
excesso de prazo no término da instrução processual, vez que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que está custodiado desde 22/02/2022, com recebimento de Denúncia e apresentação de defesa preliminar, sem que tenha determinado data da audiência de instrução e julgamento.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, porquanto as condições objetivas e subjetivas do paciente, mostram-se suficientes para a revogação da prisão preventiva, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA,
mediante condições a serem estabelecida pelo juízo de primeiro grau, com medidas como uso de tornozeleira
,

e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ
.

Em 03/06/2022
d
eneguei
a liminar
(ID.9744943
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
,
em 17/07/2019, (
ID 9777696),
o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“a)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

(...) a Autoridade Policial no dia 11/02/2022 realizou a prisão em flagrante do paciente Hitero Ruan Carvalho Teixeira, sendo lavrado o Auto de Prisão em flagrante distribuído sob o nº0800054-03.2022.814.0096, pela suposta prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do CPB.

Em síntese, segundo consta dos depoimentos da peça flagrancial, na data de 11/02/2022, o paciente Hitero acompanhado do nacional Moises Cota de Souza foi preso em flagrante delito logo após cometer arrastão/assalto usando uma arma tipo simulacro para subtrair três aparelhos celulares na localidade de Jambu-Açu, no município de São Francisco do Pará, de três vítimas diferentes. Segundo os depoimentos policiais que após informações fornecidas pelas vítimas, os ora autuados foram localizados na PA 320, oportunidade em que foram parados e revistados por policiais militares, sendo encontrados quatro aparelhos celulares, sendo três pertencentes às vítimas.

Em decisão fundamentada, dia 13/02/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante delito e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (ID.50358772).

Durante a audiência de custódia realizada dia 14/02/2022, em decisão fundamentada e após parecer do Ministério Público, restou deliberado pela manutenção da prisão preventiva (ID.50505235).

Foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva pela defesa do paciente, o qual foi indeferido em decisão fundamentada proferida dia 22/02/2022.

O Ministério Público apresentou Denúncia em desfavor do paciente Hitero Ruan Carvalho Teixeira, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, em continuidade delitiva, nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 71 do CPB (ID.51361467)

A denúncia foi recebida, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação no prazo legal.

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

(...)

Na oportunidade, fundamentou o juízo a necessidade de cautelar mais gravosa em razão da manutenção da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta então autuado, valendo-se de grave ameaça às vítimas com simulacro de arma de fogo, bem como pela possível continuidade delitiva, tendo em vista a prática continuada dos crimes de roubo de aparelhos celulares, de modo que o estado de liberdade do autuado gera profundo sentimento de temor e intranquilidade ao meio social em que vive.

Ainda, apontou a configuração do fumus comissi delicti em razão da demonstração da materialidade do delito por Auto de Exibição e apreensão do objeto (ID.50352822 – pág.05/06) e Auto de Entrega (ID.50352823- pag 14/16), bem como dos indícios suficientes de autoria, tendo em vista a própria confissão do cometimento do crime pelos autuados em sede policial e os

depoimentos dos policiais indicando que foi realizada prisão em flagrante delito e com os autuados foram encontrados os três aparelhos de celular subtraídos das vítimas.

c
) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e sendo possível, sua conduta social e personalidade
:

Conforme certidão judicial ID.50372273, o paciente não possui antecedentes criminais. Também não constam nos autos informações acerca da conduta social e personalidade dom paciente.

d)
Informações concernentes ao lapso temposral da medida constritiva:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi proferida dia 13/02/2022, sendo a medida constritiva reanalisada e mantida em decisão proferida em 22/02/2022.

e)
Fase dos autos:

Os denunciados apresentaram resposta à acusação e se aguarda designação de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta, o que será realizado com brevidade, observando-se a urgência e prioridade de tramitação por se tratar de réu preso."

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e denegação
,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em 02/06/2022 em favor de
HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA
, sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação e justa causa para a decretação da custódia preventiva do paciente e por excesso de prazo, alegando ainda a existência de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da liberdade provisória.

No que se refere à
alegação
de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada em
11/02/2022

(ID.9735809)
está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“ (...)

De outro lado,

entendo necessária a segregação cautelar dos ora flagrados
, para
garantir a ordem pública
, considerando a gravidade concreta da conduta dos autuados, valendo-
se de grave ameaça às vítimas com simulacro de arma de fogo, bem como pela possível continuidade delitiva – tendo a prática continuada do crimes de roubo de aparelhos celulares, de modo que o estado de liberdade dos autuados gera profundo sentimento de temor e intranquilidade ao meio social em que vivem.

Ainda, tem-se materialidade do delito bem demostrada – considerando Auto de
exibição e apreensão do objeto (ID 50352822 - Pág. 05/06) e Auto de entrega (ID 50352823 - Pág. 14/16).

Por sua vez, restam demostrados os

indícios suficientes de autoria
, tendo em vista a
própria confissão do cometimento do crime pelos autuados, bem como dos depoimentos das testemunhas indicando inclusive que reconheceram o flagrado MOISÉS e os depoimentos dos policiais indicando que foi realizada prisão em flagrante delito e com os autuados foram encontrados os três aparelhos de celular subtraídos das vítimas.

Destarte, estando presentes os pressupostos legais acima explicitados, no presente
caso, urge a segregação cautelar do autuado.

Nesse sentido, com arrimo nos argumentos acima indicados e ainda tendo em conta o
artigo 310, inciso II, do CPP, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da conversão da prisão em flagrante em preventiva de HITERO RUAN CARVALHO TEIXEIRA e MOISÉS COSTA DE SOUZA.”

O Juízo
a quo
se manifestou novamente no dia
22/02/2022 (ID.9735806)
, quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do paciente no crime de roubo, oportunidade que manteve a prisão preventiva do réu/paciente, alegando que:

“(...) Analisando os autos, entendo que desde a última decisão da prisão em flagrante até o momento, não restaram fatos novos a ensejar a liberdade do investigado, de modo que restam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Consigno ainda que eventuais condições pessoais favoráveis aos
custodiados não desconstituem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 08 TJ/PA) e do Superior Tribunal de Justiça (HC: 516672 SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/09/2019).

Diante do exposto, presentes os requisitos autorizadores, entendo que ainda
se faz necessária a segregação cautelar dos acusados, motivo pelo qual

indefiro o
pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e mantenho a prisão preventiva
, nos termos do disposto no art. 5º, LXVI, da
Constituição Federal e nos arts. 312 e 313, I, do CPP.”

Outrossim, o magistrado singular indeferiu de maneira fundamentada a liberdade provisória do paciente nas decisões datadas de 11/02/2022 e 22/02/2022 todas cadastradas no “PJE”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.
Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões de segregação/manutenção cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, em especial pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva em que o crime ocorreu, i
sto porque demonstram audácia na pratica deste tipo de crime.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, em virtude da inocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

No que concerne ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, c
omo se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que o paciente fora preso em flagrante delito em 11/02/2022, acusado da prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agente. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 14/02/2022. Em 22/02/2022 o juízo voltou a se pronunciar sobre o pedido de revogação, ocasião que indeferiu o pedido, por ainda persistirem os motivos da sua decretação. A denúncia foi recebida, sendo apresentada a defesa preliminar, aguardando-se a
designação de audiência de instrução e julgamento, conforme pauta, o que será realizado com brevidade, observando-se a urgência e prioridade de tramitação por se tratar de réu preso."

Conforme se observa o processo está seguindo os trâmites legais, muito embora não tenha sido ainda marcado a audiência de instrução e Julgamento processual.

Ressalte-se ainda, que o funcionamento do Poder Judiciário não estava em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Nesse sentido, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PREVENTIVA.EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

SÚMULA N. 21 DO STJ. INCIDÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. COVID-19. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A Súmula n. 21 do STJ define como superado o constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução com a superveniência da pronúncia. Precedente.

2. No caso, a sentença de pronúncia foi prolatada em 2/12/2019 e o feito tem sido impulsionado regularmente, conforme andamento processual na Corte de origem.

(...)

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(
HC
580.582/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Dito isto, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um
prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, e a excepcional situação de pandemia viral que estamos vivenciando.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a decretação da custódia preventiva, conforme mencionado alhures e também indeferiu o pedido de liberdade provisória em 11/02/2022 e 22/02/2022. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com a inclusão em
pauta, o que será realizado com brevidade, observando-se a urgência e prioridade de tramitação por se tratar de réu preso, conforme destacou o magistrado de primeiro grau em suas informa
ções.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos dois indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO
UNÂNIM E. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO – RAZOABILIDADE – VÁRIOS RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO

1. O lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, situação que pode ser ainda consubstanciada na pluralidade de réus defendidos por advogados distintos. Assim, eventual demora na formação da culpa, pode ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, em razão da complexidade da ação penal envolvendo pluralidade de réus. Precedentes.

2. Com efeito,
in casu
, a mora processual é justificada diante da complexidade do feito, onde apura-se se o homicídio de 58 internos ocorrido no dia 29/07/2019, no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, com pluralidade de réus.

4.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

(HC
0804607-90.2022.8.14.0000
, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, julgado em 09/05/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO.
MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E
DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. A teor do art. 282 do CPP, as providências previstas no Título IX, aí incluídas não somente a prisão preventiva, mas também aquelas elencadas no art. 319 do CPP, "deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais".

2. No caso, o Juízo de primeira instância ressaltou a reiteração delitiva do acusado (reincidente específico) e os
indicativos de que ele dedica-se a organização criminosa voltada à prática de contrabando de forma habitual, o que configura motivação idônea para a imposição da medida cautelar
.

3.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
.

4.
Na espécie, não há excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção desta Corte Superior, sobretudo porque o feito vem recebendo impulso regular e conta com pluralidade de réus
.

5. O exame da tese de insuficiência de elementos probatórios indicativos do envolvimento do acusado na conduta delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6.
Agravo regimental não provido
. (AgRg no RHC 157.870/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

Como bem ressaltou o Procurador de Justiça em seu parecer (ID.9915233-Pág.6):

“(...) entendemos que não há qualquer ilegalidade e/ou desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, vez que, deve ser apreciada à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto.”

Dessa forma, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as peculiaridades do caso concreto, diversidade de agentes, fica afastada,
ao menos por ora
, a alegação de
excesso de prazo.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e de excesso de prazo da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

Belém/PA,
21 de
junho
de 20
22
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/06/2022